Tribunal: TJDFT
Processo: 0729523-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729523-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALDECY ANDRADE DA FONSECA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALDECY ANDRADE DA FONSECA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, ora exequentes/agravantes, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF, em Cumprimento de Sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença que lhe move ALDECY ANDRADE DA FONSECA e outros, partes qualificadas nos autos, alegando, em síntese, que há excesso de execução (ID 98821322, pg. 91). Foram anexados documentos. Os autores manifestarem-se sobre a impugnação apenas para ratificar os cálculos anteriormente apresentados (ID 100351112, pg. 129). É o relatório. Decido. O réu alegou que há excesso de execução, pois deveria ser aplicado, como índice de correção monetária, a partir de 07/2009, a TR, e não o IPCA-e. Em análise aos autos, verifica-se que o título executado fixou, de forma expressa, que a correção monetária devida a partir de 28/06/2009 deve seguir os termos da Lei n.o 11.960/2009 (ID 96200199, pg. 45), a qual prevê a TR como índice de correção monetária, portanto encontra-se correto o réu neste ponto. Ressalta-se que, a despeito do índice de correção monetária fixado no título executado encontrar-se supostamente em dissonância com a tese de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, esse deve ser aplicado, em razão do princípio da segurança jurídica, sob pena de violação à coisa julgada. Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desse tribunal, como verifica-se in verbis: 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). 1. Eventual dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos pela excelsa Corte para o índice utilizado na correção monetária e nos juros de mora aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, por ocasião do julgamento do paradigma referente ao Tema 810/STF, comporta, se o caso, a via da ação rescisória. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. Ao contrário, na hipótese em exame não é plausível a excepcional relativização da coisa julgada porquanto isso não se compatibiliza ao entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1300500, 07033736520198070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse contexto, ficou evidenciado o excesso de execução indicado pelo réu, razão pela qual a impugnação é procedente. Com relação à sucumbência incide a norma do § 3o, I do artigo 85, que estabelece os percentuais entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor da causa ou proveito econômico, que neste caso corresponde ao excesso de execução (R$ 6.881,59, seis mil, oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta e nove centavos). A causa não apresenta complexidade, pois a matéria é exclusivamente de direito, razão pela qual o valor deverá ser fixado no mínimo legal. Em face das considerações alinhadas, ACOLHO A IMPUGNAÇÃO ao cumprimento de sentença para fixar o valor da execução em R$ 9.310,57 (nove mil, trezentos e dez reais e cinquenta e sete centavos), conforme planilha de ID 98821323, pg. 103. Condeno a autora ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o excesso de execução. Após o trânsito em julgado desta decisão expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV do valor principal, com reserva de 20% relativa aos honorários contratuais (ID 96195144, pg. 7) em favor de M de Oliveira Advogados &amp; Associados, e expeça-se requisição de pagamento de pequeno valor - RPV em favor de Marconi Medeiros Marques de Oliveira, em relação aos honorários advocatícios fixados na decisão de ID 96301304, pg. 88.” Na origem, informa a exequente/agravante ter ajuizado cumprimento individual de sentença coletiva em desfavor do ente federativo agravado, na qual apresentou planilha de cálculos com atualização monetária com base no índice IPCA-E. Aponta que o agravado impugnou os cálculos apresentados sob o argumento de que o título executivo judicial, transitado em julgado, fixou, de forma expressa, a correção monetária com base no índice TR, tendo sido a impugnação acolhida pelo Juízo a quo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que sejam os autos encaminhados à contadoria para que seja realizado o cálculo com base no índice IPCA-E a partir de 30/06/2009 e afastada ou invertida a sucumbência. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A questão debatida no presente recurso versa sobre a possiblidade de alteração dos índices de correção monetária após o trânsito em julgado de ação, em face da declaração de inconstitucionalidade da lei que fundamentou a fixação dos aludidos índices. Sobre o tema, conforme tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial repetitivo - REsp n. 1.112.746/DF, “os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada a legislação vigente na data da aplicação.” Por outro lado, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF declarou a inconstitucionalidade do art. 100, § 12, da Constituição Federal, e, por arrastamento, proclamou a inconstitucionalidade parcial do artigo 1o-F da Lei n° 9.494/97, com a redação dada pelo artigo 5o da Lei no 11.960/2009. Assim, foi definido que o índice IPCA-E, e não mais a TR, seria aplicado na correção monetária dos débitos da Fazenda Pública de natureza não tributária, constituídos desde 2009. Não houve modulação dos efeitos da decisão. Dessa forma, a jurisprudência majoritária do STJ e deste egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios se posiciona no sentido de que a lei nova modificadora do regime dos juros moratórios e de correção monetária deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, inclusive àqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença, estendendo tal entendimento para o caso de declaração de inconstitucionalidade. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes do STJ e do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AFRONTA AO ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. RESP 1.495.144/RS E RE 870.947/SE. NATUREZA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM CURSO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 25/9/2015). 2. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1771560/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/05/2020, DJe 13/05/2020) “PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. "A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.112.746/DF, afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada." (EDcl no AgRg no REsp 1.210.516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015). 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1.797.129/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 25/9/2019) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947 (TEMA 810). ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que, nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor da Fazenda Pública, acolheu o pedido de atualização do débito pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial IPCA-E. 2. O Supremo Tribunal Federal, quando da apreciação do mérito do RE no 870.947 (Tema no 810), concluiu pela inconstitucionalidade da correção monetária pela TR para condenações impostas à Fazenda Pública - pelo fato desta não se qualificar como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina - assinalando, como índice aplicável após 06/2009, o IPCA-E. 3. O Superior Tribunal de Justiça afirmou que os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por esta razão, fixou o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de cumprimento de sentença (REsp no 1.112.746/DF - Tema 176). Destarte, não há, nesses casos, que se falar em violação da coisa julgada, tampouco em preclusão. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1292117, 07284478720208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DÉBITO A SER PAGO POR MEIO DE OFÍCIO PRECATÓRIO. PRECATÓRIO NÃO EXPEDIDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. CADERNETA DE POUPANÇA ATÉ A EXPEDIÇÃO. APÓS INCIDÊNCIA DO IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. NÃO VERIFICADO. ADOTA-SE NOVA ORIENTAÇÃO DO STF. TEMA 810. REPERCUSSÃO GERAL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DÉBITO PELO IPCA-E DESDE A DATA DA SENTENÇA.1. A adoção do índice de correção monetária não ofende a coisa julgada, na medida em que é consectário legal que ocorra a recomposição do poder aquisitivo da moeda, objetivando manter o seu valor real. 2. O STF ao julgar o Recurso Extraordinário 870.947/SE, cujo tema 810 foi submetido à seara da repercussão geral, objetivando guardar coerência e uniformidade com o julgamentos das ADIs 4357 e 4425, firmou entendimento no sentido de que devem ser idênticos os critérios para a correção monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda Pública, de modo que o Índice de Preços ao Consumidor amplo Especial (IPCA-E) deve ser aplicado a todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, no momento da prolação da decisão condenatória. Assim, no caso em comento, a adoção do índice denominado IPCA-E é medida que se impõe, porém, desde a data em que fixada na sentença. 3.Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1276052, 07156914620208070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Assim, fica evidenciado que a substituição do índice de atualização monetária para o IPCA-E não afronta a coisa julgada, configurada, portanto, a probabilidade do direito. Já o perigo de dano se verifica pela possiblidade de recebimento do crédito sem a correção monetária efetivamente aplicável ao caso, o que implicará em redução sensível do valor final. Por fim, esclareço que o alcance da presente decisão se limita a afastar a sucumbência imposta e autorizar a remessa dos autos à contadoria e a consequente manifestação das partes acerca dos cálculos. Fica suspensa a prática de atos processuais destinados a efetivar o pagamento do débito, até o julgamento do mérito do presente agravo. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a remessa dos autos à contadoria, a fim de que sejam elaborados cálculos com base no índice IPCA-E, bem como para suspender a eficácia da decisão agravada quanto à fixação dos valores com base no índice TR e quanto ao arbitramento de honorários advocatícios decorrentes da sucumbência da autora/agravante. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de setembro de 2021 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora